Tribunal: TJBA
Processo: 8000365-22.2022.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000365-22.2022.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ERINALDO ROCHA DA LUZ

Advogado(s)
:
ERINALDO ROCHA DA LUZ

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. CABIMENTO. REDUÇÃO DO QUANTUM. TEMA 984 DO STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por advogado nomeado como defensor dativo em processo criminal tramitado na Comarca de Planalto, desprovida de Defensor Público, condenando o ente público ao pagamento de R$ 31.500,00 a título de danos materiais, acrescidos de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência do Estado da Bahia na relação processual originária configura ofensa ao devido processo legal e à ampla defesa; (ii) saber se o valor dos honorários fixados em favor do defensor dativo é proporcional ao trabalho efetivamente desenvolvido, à luz do Tema 984 do STJ; e (iii) saber se o ajuizamento de ação autônoma de cobrança de honorários dativos enseja a condenação do Estado em honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal impõe ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes (CF/1988, art. 5º, LXXIV), cabendo ao magistrado nomear advogado dativo quando ausente a Defensoria Pública na localidade, sendo o ônus da remuneração do profissional nomeado de responsabilidade do Estado, cuja omissão na estruturação do serviço público de assistência jurídica não pode redundar em prejuízo ao advogado e nem ao jurisdicionado.

A ausência do Estado na relação processual originária não configura nulidade, porquanto foi regularmente citado na ação de cobrança e teve plena oportunidade de exercer o contraditório, não havendo falar em supressão de instância ou cerceamento de defesa.

Nos termos do Tema 984 do STJ, a tabela de honorários elaborada unilateralmente pelo Conselho Seccional da OAB não vincula o magistrado, servindo como mero parâmetro referencial, podendo o juiz, motivadamente, arbitrar valor diverso quando verificada desproporcionalidade entre o montante indicado e os esforços efetivamente despendidos pelo defensor dativo, à luz dos critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

A atuação do defensor dativo, circunscrita à fase final do processo criminal, sem interposição de recursos e com lapso temporal de pouco mais de seis meses entre a nomeação e a sessão plenária do Tribunal do Júri, não justifica o valor de R$ 31.500,00 fixado na sentença, impondo-se a sua redução para R$ 10.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O ajuizamento de ação autônoma de cobrança, necessário ante a recusa do Estado em adimplir extrajudicialmente a obrigação, instaura nova relação processual sujeita ao regime geral da sucumbência, devendo o ente público sucumbente arcar com os honorários advocatícios previstos no art. 85 do CPC, por força do princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor dos honorários advocatícios de R$ 31.500,00 para R$ 10.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: "1. O Estado da Bahia é responsável pelo pagamento dos honorários do advogado nomeado como defensor dativo em comarca desprovida de Defensoria Pública, por força do art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e do art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/1994. 2. A tabela de honorários da OAB não vincula o magistrado, que pode arbitrar valor diverso, motivadamente, quando verificada desproporcionalidade em relação ao trabalho efetivamente prestado, nos termos do Tema 984 do STJ. 3. O ajuizamento de ação autônoma de cobrança de honorários dativos enseja a condenação do Estado em honorários sucumbenciais, por aplicação do princípio da causalidade."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LXXIV, e 134; Lei nº 1.060/1950, art. 5º, § 3º; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 1º; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.656.322/SC e REsp 1.665.033/SC, Tema Repetitivo 984; TJ-BA, Apelação 80004325020238050198, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Quinta Câmara Cível, j. 18/06/2024; TJ-BA, Apelação 80003886920198050166, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, Terceira Câmara Cível, j. 29/08/2024; TJ-BA, Apelação 80004873520228050198, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, Quarta Câmara Cível, j. 19/06/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000365-22.2022.8.05.0198
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada ERINALDO ROCHA DA LUZ.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em dar parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator